Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-65.2020.8.11.0086
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002850-65.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSELINO DE ALMEIDA - CPF: 468.419.701-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELIGTON SOUSA SILVA - CPF: 631.470.113-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADO FURTO DE USO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INTENÇÃO DE RESTITUIR A COISA – AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE E BREVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta de subtrair para si, com vontade livre e consciente, uma bicicleta, com ânimo de assenhoramento, é fato que se amolda ao artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Presente o
animus furandi
e não sendo demonstrada qualquer intenção espontânea de restituir o bem, descabe falar em furto de uso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joselino de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155,
caput
, do CP, à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto [reincidente], bem como ao pagamento de 7 dias-multa – Id. 183972078, pp. 2-8.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, por enquadrar-se a hipótese de furto de uso – Id.

18397208.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 183972091.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 191165654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Consta no incluso Inquérito Policial que, na data de 29 de setembro de 2020, por volta das 08h45min, na residência situada na Rua das Mangueiras, nº 573-W, Bairro Bela Vista, nesta Comarca de Nova Mutum-MT, o denunciado JOSELINO DE ALMEIDA, agindo com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Welington Sousa Silva.

Extrai-se da narrativa dos fatos que, na data e local acima mencionados, o indiciado avistou a bicicleta marca Fischer, cor azul e branca, pertencente à vítima, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), ocasião em que a subtraiu, subindo na bicicleta e evadindo-se do local tomando rumo ignorado.

Infere-se do feito que a vítima estava na residência de sua namorada, - que reside em um conjunto de quitinetes, onde o indiciado também reside –, tendo a prática delituosa sido presenciada por uma vizinha que avisou ao ofendido o momento em que o denunciado subtraiu a bicicleta.

Ao retornar para a residência, o denunciado foi questionado pela vítima sobre a bicicleta, ocasião em que o increpado confessou a subtração e contou que a havia escondido em uma região de mata, mas que iria buscá-la.

Conforme apurado, no momento em que o denunciado estava retornando com a bicicleta, a polícia militar já estava no local e o prendeu em flagrante delito e o conduziu à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis...” – Id. 183972032.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do CP, com a redução de pena prevista no art. 16 do mesmo diploma legal [arrependimento posterior].

Nesta instância recursal, pede, em suma, o reconhecimento da atipicidade da conduta, já que não tinha a intenção de apoderamento do bem, mas mero uso momentâneo.

Sem razão, contudo
.

A respeito da questão, trago a seguinte lição doutrinária:

“ [...] O furto de uso depende dos seguintes requisitos: (a) subtração de coisa alheia móvel infungível; (b) intenção de utilizar momentaneamente a coisa subtraída (requisito subjetivo); e (c) restituição da coisa depois do uso momentâneo, imediatamente, ao seu possuidor originário (requisito objetivo).

[...] É fundamental a restituição do bem antes do descobrimento da subtração pela vítima.

No tocante ao
requisito objetivo
, afasta-se o furto de uso quando a coisa subtraída é utilizada pelo agente por relevante período, bem como quando vem a ser abandonada em local distante [...]”
[MASSON, Cleber, Código Penal Comentado, 11ª edição, Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 833].

No particular, extrai-se dos autos que o apelante afirmou em Juízo ter pegado a bicicleta apenas para
“dar um susto
” na vítima, que era seu vizinho – Id. 183972080, mídias.

A vítima
Wellington Souza Silva
, por sua vez, esclareceu na fase judicial que:

“[...]
ao acordar logo cedo deu falta de sua bicicleta, quando soube por intermédio de uma vizinha que o réu teria sido visto saindo na posse do bem; que o réu não admitiu, de plano, ter pego a bicicleta, apenas após a vizinha ameaçar de ligar para a polícia
; que ele disse que havia escondido a bicicleta em outro lugar e iria buscar; que ele foi preso no momento em que estava trazendo a bicicleta de volta; que o fato aconteceu logo cedo, mas ele só foi devolver a bicicleta umas 9h da manhã [...]”
– Id. 183972080, mídias.

A testemunha
Cristiane Delfino Marques
, sob o crivo do contraditório, esclareceu que:

“[...] No dia dos fatos, acordou bem cedo para ir ao trabalho, quando avistou o réu passando com a bicicleta; que morava em uma casa vizinha à kitnet em que réu e vítima residiam; que não sabia a quem pertencia a bicicleta, até a vítima aparecer e perguntar se não tinha visto; questionado,
o réu falou que não havia pego a bicicleta, mas depois de darem “uma prensa nele”, admitiu que tinha escondido a bicicleta no lago
e iria buscar para devolver ao dono; que o réu só devolveu a bicicleta após ameaçarem de chamar a polícia [...]”–
Id. 183972080, mídias.

Pelo contexto, é certa a lesão ao patrimônio alheio, já que, pela conduta do apelante, não se pode falar em intenção de uso momentâneo, tampouco em restituição momentânea da coisa subtraída.

Ao revés, denota-se que a subtração realizada pelo acusado só cessou após a vítima dar falta de sua bicicleta.

O réu não demonstrou, de plano, a intenção de devolver a bicicleta, só o fazendo após ameaças de que ligariam para a polícia, como ocorreu.

Logo, presente o
animus furandi
e não sendo demonstrada qualquer intenção espontânea de restituir o bem, descabe falar em furto de uso.

Assim, concluindo que a afirmação do réu de que pretendia apenas “
dar um susto
” na vítima se encontra isolada nos autos, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024